Tribunal: TJBA
Processo: 8021293-45.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8021293-45.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ANTONIO CELESTINO MELO e outros (5)

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR
SINSPEB – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA
.
EFEITOS PATRIMONIAIS.
TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS. DATA DE IMPETRAÇÃO
(MAIO/2000)
.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. ABRANGÊNCIA INDEVIDA DE PARCELA ANTERIOR À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO
(ABRIL/2000)
.
INOBSERVÂNCIA AO CÁLCULO PROPORCIONAL DO 13º SALÁRIO RELATIVO AO ANO DE 2000.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. EVIDÊNCIA.
TERMO FINAL DA EFICÁCIA SUBJETIVA DO JULGADO EM FACE DO ADVENTO DE NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. CONFIGURAÇÃO INDEMONSTRADA
.
CRÉDITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
DEQUAÇÃO DEVIDA EM OBSERVÂNCIA A
O PRECEDENTE VINCULANTE,
TEMA 810/
STF
.
EXCLUSÃO DEVIDA.
VERBA HONORÁRIA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DE PARTE AUTORA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PAGAMENTO A CARGO DO EXECUTADO.
PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.º
8021293-45.2018.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que contendem
ANTONIO CELESTINO MELO,
outros
e
ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão Plenária, à unanimidade,
julgar procedente, em parte, a impugnação.

Sala das Sessões,

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça